Tribunal: TJDFT
Processo: 0701644-33.2020.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Os Embargos de Declaração constituem recurso integrativo, cujo objetivo consiste em sanar vícios eventualmente ocorridos na decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. A embargante aponta omissão no acórdão embargado, no tocante à distinção – distinguishing - do RESP 1782418/RJ, notadamente quanto à ausência de verificação dos pressupostos assentados no precedente do STJ e da sua exata relação com a causa em cotejo ou questão decidida, motivo a mais que fundamenta a nulidade do julgado, por ausência de fundamentação e nítido cerceamento de defesa. No mais, aponta erro material item 5 do acórdão.
3. Não obstante, a diretriz traçada pelo STJ é no sentido de que a medida de bloqueio da CNH deva ser adotada apenas de modo subsidiário, se e quando verificada a existência de patrimônio do devedor, apto a cumprir a obrigação a ele imposta, e em estrita observância do postulado da proporcionalidade. Os documentos juntados aos autos, cabe reiterar, foram considerados insuficientes à comprovação de patrimônio dos devedores e, ante a desproporcionalidade, da menor onerosidade e do baixo grau de efetividade à satisfação do crédito, não autorizavam a adoção da providência extrema requerida.
4. Outrossim, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, cabendo pontuar que a prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, 1a Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016). Impertinente, assim, a alegação de ausência de fundamentação do acórdão e de cerceamento de defesa.
5. Com relação ao erro material, faz-se necessária a correção do ID do primeiro documento citado no item 5 da ementa. Assim, onde se lê: “ID 0713824”; leia-se: “ID 21268309”.
6. EMBARGOS CONHECIDOS e ACOLHIDOS EM PARTE, apenas para correção de erro material, sem alteração do resultado do julgamento.
7. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.